Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Evoli Neves da Silva em face do Acórdão 11.136/2020  TCU  2a Câmara, por meio do qual foram julgados os Recursos de Reconsideração interpostos por Evoli Neves da Silva, Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. e Sobieski e Sobieski Ltda. contra o Acórdão 10.035/2018-2a Câmara, da relatoria da ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Evoli Neves da Silva em face do Acórdão 11136/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.